Tribunal: TJMT
Processo: 1011892-50.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011892-50.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA FERREIRA DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 017.374.411-79 (EMBARGANTE), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE), DEBORA FERREIRA DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 017.374.411-79 (EMBARGADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (APELANTE), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011892-50.2018.8.11.0041

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE
APELAÇÃO CÍVEL E DE RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – INCAPACIDADE FINANCEIRA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 10% POR PARTE DA VENDEDORA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NO CONTRATO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Não se afigura omisso

acórdão que analisa devidamente toda a matéria devolvida no recurso.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011892-50.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: DEBORA FERREIRA DE ALMEIDA ARRUDA, RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA.

EMBARGADO: DEBORA FERREIRA DE ALMEIDA ARRUDA, RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA.

Proc. referência
: Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas c/c Reparação por Danos Morais n. 1011892-50.2018.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Débora Ferreira de Almeida Arruda e por Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda., de acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento a Apelação da parte requerida e negou provimento ao recurso adesivo interposto pela autora, cujo julgamento ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – INCAPACIDADE FINANCEIRA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 10% POR PARTE DA VENDEDORA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NO CONTRATO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, em caso de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, a restituição dos valores pagos por ele deve ser parcial, conforme enunciado da sua Súmula 543.

Considerado que não houve transparência no contrato acerca do valor correspondente à comissão de corretagem e que não ficou definida qual a quantia paga pelo proponente comprador à corretora, não há falar em sua exclusão do montante a ser restituído.

O termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. Precedentes do STJ.

Não configura dano moral a pretensão de retenção da promitente vendedora a título de multa contratual e de comissão de corretagem.

A autora aqui embargante Débora Ferreira de Almeida Arruda sustenta que há contradição no acórdão quanto à incidência dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado, porque a resolução não teria ocorrido de forma diversa da cláusula penal convencionada.

Aduz ainda que se faz necessária a condenação da requerida ao pagamento da indenização por dano moral.

Pugna pelo prequestionamento da matéria apontada e, ao final, requer o provimento para que seja sanado o vício apontado e atribuído efeito infringente para reformar o acórdão objurgado.

Por sua vez, a requerida Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda., aqui embargante, sustenta a necessidade de reforma do acórdão para declarar a validade da cláusula contratual prevista no item 6.4 do respectivo contrato, para que seja retido o percentual de 25% sobre os valores pagos, bem assim que retido o valor a título de comissão de corretagem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011892-50.2018.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Débora Ferreira de Almeida Arruda e por Rodobens Incorporadora Imobiliária 304 – SPE Ltda., de acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento a Apelação da parte requerida e negou provimento ao recurso adesivo interposto pela autora, cujo julgamento ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – INCAPACIDADE FINANCEIRA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 10% POR PARTE DA VENDEDORA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NO CONTRATO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, em caso de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, a restituição dos valores pagos por ele deve ser parcial, conforme enunciado da sua Súmula 543.

Considerado que não houve transparência no contrato acerca do valor correspondente à comissão de corretagem e que não ficou definida qual a quantia paga pelo proponente comprador à corretora, não há falar em sua exclusão do montante a ser restituído.

O termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. Precedentes do STJ.

Não configura dano moral a pretensão de retenção da promitente vendedora a título de multa contratual e de comissão de corretagem.

Para as embargantes, autora e requerida, o acórdão teria incorrido em omissão e contradição.

Sucede que não se verifica vícios e em especial a omissão e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

No caso, o acórdão impugnado deu parcial provimento ao Apelo da Construtora requerida, para determinar a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, e negou provimento ao Recurso Adesivo interposto pela autora, que objetiva a condenação da parte adversa em indenização por dano moral.

No que tange a incidência dos juros de mora, o acordão foi claro ao consignar que
incide a partir do trânsito em julgado da decisão o fixou com fundamento no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de repetitivo – Tema 1002.

Quanto ao dano moral, o acórdão recorrido consignou que
não há falar em responsabilidade a ensejar o dever de indenizar por dano moral, porque não configurada ofensa à honra ou à dignidade da consumidora a mera pretensão de retenção da promitente vendedora a título de multa contratual e de comissão de corretagem.

Da mesma forma, quanto ao percentual de retenção, fixado pela sentença em 10% (dez por cento) sobre os valores pagos e mantido pelo acórdão impugnado, tem-se que restou consignado que o percentual está em conformidade com o utilizado por esta Corte de Justiça em casos assemelhado, porquanto
se mostra razoável e adequado para indenizar o vendedor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.

E, no que tange à comissão de corretagem, o acórdão registrou que
não houve transparência na avença quanto ao valor correspondente à referida comissão, bem assim que o proponente comprador não foi informado acerca da quantia paga à corretora, portanto, não há falar em retenção/ressarcimento da construtora do valor pago a esse título, com fundamento no entendimento firmado pelo STJ.

Como se verifica, não há omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas nos recursos.

Os apontamentos de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, notadamente quanto à contradição, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ainda que o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, ademais, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça em recente orientação, de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Realça-se que a orientação foi lançada em discussão que dizia respeito a eventual erro de data de protocolo do recurso analisado por aquela Corte e a conclusão foi de que ainda que a data utilizada pelo Desembargador prolator da decisão impugnada não fosse a correta, ainda assim, não era possível a correção pela via dos Embargos de Declaração.

“
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CERTO OU ERRADO
, considerou que o erro do sistema informatizado era indiferente para aferição da tempestividade recursal.
Não há, na conclusão, omissão sanável por meio de embargos de declaração. O que há, na espécie, é mero inconformismo da parte embargada com o resultado do julgamento
”. (AREsp 1.551.878, Relatora Ministra Assusete Magalhães).

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Anota-se que
ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos DOIS embargos de declaração, opostos por ambas as partes litigantes.

É como voto
.

(10)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022